Tribunal: STF
Processo: RE 1152937
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Consoante a Súmula 281 o Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada.



    III - Contra acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).